Tribunal: TCU
Processo: 012.670/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-23

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de aposentadoria emitidos pelo Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39 da Lei 8.443/1992, e arts. 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. ordenar o registro dos atos de aposentadoria de Maria Izabel Rodrigues Cabral (50576/2024), Antônio José Dantas Torres (50800/2024) e Evandro Pereira Correia (53336/2024); 9.2. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que, em relação aos atos de aposentadoria de Eunice Benedita de Freitas Garcia (50688/2024) e Eulece do Nascimento Costa (51193/2024), finalize as apurações quanto aos indícios de acumulação irregular de cargos apontados pela Fiscalização Contínua de Folhas de Pagamento (FCP), que se encontram "em monitoramento", submetendo nova proposta de mérito sobre a legalidade dessas concessões; 9.3. dar ciência deste acórdão ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas.